Tribunal: TCU
Processo: 018.113/2018-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
RELATÓRIO DE AUDITORIA. Obras de contenção da orla de Santarém/PA

Inteiro teor:
Acórdão 1829/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em expedir quitação aos Srs. Claudionor dos Santos Rocha e Daniel Guimarães Simões, ante o recolhimento integral das multas que lhes foram aplicadas, promovendo-se, em seguida, o arquivamento do feito, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.113/2018-4 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Responsáveis: Claudionor dos Santos Rocha (127.064.42204); Daniel Guimarães Simões (513.793.84249); Eduardo Souza de Araújo (165.857.98287) e Construtora Mello de Azevedo S.A. (17.154.899/000108). 1.2. Interessado: Tribunal de Contas da União. 1.3. Órgão/Entidade: Ministério da Integração Nacional (extinto) e Município de Santarém/PA. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana). 1.7. Representação legal: Patrícia Guercio Teixeira Delage (35148/OAB-DF), Pedro Henrique Duarte Flores (164.061/OAB-MG) e outros, representando Construtora Mello de Azevedo S/A; Aline Neves Hoyos (15712/OAB-PA), representando Eduardo Souza de Araújo; George Wilson da Silva Calderaro (15.566/OAB-PA), representando Daniel Guimaraes Simoes; Antonio Eder John de Sousa Coelho (4572/OAB-PA), representando Claudionor dos Santos Rocha. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. Claudionor dos Santos Rocha Quitação relativa ao subitem 9.1 do Acórdão 928/2022, proferido pelo Plenário, em Sessão de 27/4/2022, Ata 15/2022, ratificado pelo Acórdão 1.908/2023, proferido pelo Plenário, em Sessão de 13/9/2023, Ata 38/2023. Data de origem da multa: 27/4/2022 Valor original da multa: R$ 10.000,00 Datas dos recolhimentos: Valores recolhidos: 06/02/2024 R$ 500,00 06/03/2024 R$ 1.000,00 03/04/2024 R$ 1.000,00 10/05/2024 R$ 1.500,00 06/06/2024 R$ 1.500,00 04/07/2024 R$ 1.000,00 07/08/2024 R$ 1.000,00 11/09/2024 R$ 1.500,00 03/10/2024 R$ 1.960,48 Daniel Guimarães Simões Quitação relativa ao subitem 9.1 do Acórdão 928/2022, proferido pelo Plenário, em Sessão de 27/4/2022, Ata 15/2022, ratificado pelo Acórdão 1.908/2023, proferido pelo Plenário, em Sessão de 13/9/2023, Ata 38/2023. Data de origem da multa: 27/4/2022 Valor original da multa: R$ 10.000,00 Datas dos recolhimentos: Valores recolhidos: 6/2/2024 R$ 1.000,00 4/3/2024 R$ 1.000,00 5/4/2024 R$ 1.000,00 2/5/2024 R$ 1.000,00 10/7/2024 R$ 2.000,00 7/8/2024 R$ 3.000,00 20/8/2024 R$ 1.959,29